Tribunal: TJPA
Processo: 0801050-31.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801050-31.2023.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL, BANCO SAFRA S A

APELADO: BANCO SAFRA S A, MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO BANCO SAFRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RESPOSABILLIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESTIUTIÇÃO EM DOBRO. NECEDDIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO TEMA 929 DO ST. DENECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DE INÉBITO. SENTENÇA INCORRETA NESSE SENTIDO. A PARTIR DA DATA DO VEENTO DANOSO E NÃO DA CITAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXADOS NOS TERMOS REQUERIDOS PELA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS
NO QUE SE REFERE A INCIDÊNCIA DOS J
UROS DE MORA NO QUE SE REFERE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, QUE PARA TANTO SERÁ, A PARTIR DO EVENTO DANOSO. I-
O
s documentos colacionados aos autos descriminam o aceite contratual apenas em relação ao contrato n º23832363, não havendo por outro lado disponibilidade de documentos capazes de comprovar a contratação do empréstimo que deu azo a este recurso.
II-
Caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo, não havendo sequer contrato nos autos, notório que
não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia
III-
Desse modo, correta a sentença que determina a restituição em dobro dos valores pagos; ressaltando neste caso a desnecessidade de suspensão do feito em decorrência do tema 929 do STJ, tendo em vista não haver qualquer determinação para tanto; e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.
IV-
Considerando que os prejuízos causados a Autora não foram exorbitantes, bem como o fato de ser ela habitual litigante de empréstimos consignados (09 ações ), o que para tanto indica que demandar contra instituições financeiras não lhe causa grandes sofrimentos e ainda, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.
V-
Uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora na repetição de indébito incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ.
VI-
O magistrado singular fixou os honorários em
20% (dez por cento) sobre o valor da causa, portanto, em porcentagem máxima e tal como requer a apelante, o que torna seu pedido incabível.
VII-
Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora no que se refere a restituição em dobro, que para tanto será, a partir do evento danoso e não da citação. CONCLUSÃO:
RECURSO BANCO SAFRA DESPROVIDA E RECURSO MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL
, em face da sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração da inexistência da relação jurídica, repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente dos empréstimos que foram realizados indevidamente, cujo números de contratos são 000016133267 e ° 000023832363.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (DEZ mil reais) para cada contrato e pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS e documentos pessoais.

A liminar foi indeferida.

Contestação ID Num.18054875.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente apenas 1 dos contratos dispostos na inicial (00016133267), restituindo, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos ao referido contrato ora declarado nulo, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal. Condenou ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ) e pela sucumbência recíprocas partes em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais,
MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL
alega que os juros moratórios devem ser corrigidos a partir da data do evento danoso e não da citação, como fixado pelo Juízo Singular. Além disso, necessário se faz a majoração dos danos morais, tendo em vista o caráter pedagógico, a que se destina, bem como dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Também irresignado, o
BANCO SAFRA S A
apelou alegando a regularidade na contratação estabelecida entre as partes, tendo em vista ter sido realizado por meio de plataforma digital, respeitando os trâmites e protocolos de segurança previstos em lei.

Sustenta que a autora celebrou com o Banco Bradesco o empréstimo, tendo havido a portabilidade para o banco apelante; indica histórico de financiamento e refinanciamento, com várias cédulas de crédito diferentes. Além disso, dispõe sobre os protocolos de segurança realizados, com fotos dos documentos da autora e assinatura eletrônica mediante biometria facial.

Afirma impossibilidade de repetição de indébito e necessidade de suspensão do feito, até a definição do Tema 929/STJ.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, com o julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial e condenação da recorrida em ônus de sucumbência e honorários advocatícios em 20% sobre o benefício econômico pretendido nesta ação, consoante o artigo 85, § 2°, do CPC; porém não sendo esse o entendimento, requer a suspensão do feito, até a definição do Tema 929/STJ.

Contrarrazões ID Num. Num. 18054903/

Num. 18054908.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo o apelante a reforma da sentença ou subsidiariamente a suspensão do feito, até a definição do Tema 929/STJ.

Analisando detidamente os autos observo que o banco teria realizado refinanciamento que deram origem a dois novos contratos, a saber: contrato nº 16133267, que uma vez refinanciado deu azo a abertura do contrato nº 23832363 e, em ambos os casos disponibilizado trocos de 100,00.

Com efeito, é possível observar que o contrato de refinanciamento nº 16133267 foi realizado em 30/09/2020, enquanto o de n º23832363 para refinanciar o anterior, teria ocorrido em 25/11/2021. Todavia, não obstante os documentos colacionados aos autos que descrimina a assinatura eletrônica, adesão por meio de biometria facial, estão datados 27/11/2021, o que significa dizer que o aceite contratual se mostra provado apenas em relação ao contrato

n º23832363, somando-se ainda a comprovação do próprio contrato trazido à baila, não havendo por outro lado disponibilidade de documentos capazes de comprovar a contratação do referido empréstimo.

Desse modo, diferente do que afirma o apelante, em momento algum este apresentou documentos que comprovassem a relação contratual entre as partes, pois mesmo em se tratando de empréstimo realizado através de plataforma digital, há de se comprovar a contratação nos mesmos moldes que o próprio banco cuidou em fazer com o outro empréstimo referenciado.

Ora, caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo
, não havendo sequer contrato nos autos, notório que
não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia
.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal
, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Desse modo, correta a sentença que determina a restituição em dobro dos valores pagos; ressaltando neste caso a desnecessidade de suspensão do feito em decorrência do tema 929 do STJ, tendo em vista não haver qualquer determinação para tanto; e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

APELAÇÃO: MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para
que os juros moratórios sejam corrigidos a partir da data do evento danoso, bem como sejam majorados os danos morais e os honorários advocatícios para 20%.

Analisando detidamente os autos, observa-se que uma vez considerado inexistente o contrato, incide a responsabilidade civil objetiva do banco, prevista no art. 14 de CDC, cabendo a ele reparar os danos causados ao consumidor. Nessa e
steira a Súmula 479 do STJ assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando que os prejuízos causados a Autora não foram exorbitantes, bem como o fato de ser ela habitual litigante de empréstimos consignados (09 ações ), o que para tanto indica que demandar contra instituições financeiras não lhe causa grandes sofrimentos e ainda, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS.

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
20% (dez por cento) sobre o valor da causa, portanto, em porcentagem máxima e tal como requer a apelante, o que torna seu pedido incabível.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora no que se refere a restituição em dobro, que para tanto será, a partir do evento danoso e não da citação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 19/09/2024